Tribunal: STJ
Processo: 5013200-36.2022.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689117 - MG (2024
/0252576-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDISON EVANGELISTA VILLANOVA
ADVOGADA
: TERESINHA LUIZA BENTO - MG119010
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE
MÚLTIPLOS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
2. A parte agravante interpôs dois agravos internos contra a mesma decisão.
II. Questão em discussão
3. Possibilidade de conhecimento do segundo agravo interno interposto
pela mesma parte contra a mesma decisão, à luz do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra uma única
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão da
preclusão consumativa.
5. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a análise de múltiplos
recursos interpostos contra a mesma decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo não conhecido.

"1. A interposição de dois recursos pela mesma parte
Tese de julgamento:
contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em
razão da preclusão consumativa. 2. O princípio da unirrecorribilidade
recursal veda a análise de múltiplos recursos interpostos contra a mesma
decisão".
Documento eletrônico VDA48172464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 79f37934-87f8-44f3-b0a2-b536478ce191

STJ, AgInt no AREsp n. 2.089.758/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
19/6/2023
no REsp n. 1.931.558/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
14/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48172464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 79f37934-87f8-44f3-b0a2-b536478ce191

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689117 - MG (2024
/0252576-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDISON EVANGELISTA VILLANOVA
ADVOGADA
: TERESINHA LUIZA BENTO - MG119010
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE
MÚLTIPLOS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
2. A parte agravante interpôs dois agravos internos contra a mesma decisão.
II. Questão em discussão
3. Possibilidade de conhecimento do segundo agravo interno interposto
pela mesma parte contra a mesma decisão, à luz do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra uma única
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão da
preclusão consumativa.
5. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a análise de múltiplos
recursos interpostos contra a mesma decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo não conhecido.

"1. A interposição de dois recursos pela mesma parte
Tese de julgamento:
contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em
razão da preclusão consumativa. 2. O princípio da unirrecorribilidade
recursal veda a análise de múltiplos recursos interpostos contra a mesma
decisão".
Documento eletrônico VDA47421602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:54
Código de Controle do Documento: 2f70bcf2-d8d8-4ee1-8157-27096185bfa8

STJ, AgInt no AREsp n. 2.089.758/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
19/6/2023
no REsp n. 1.931.558/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
14/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 844-864) interposto contra "decisão
monocrática [fls. 792-796] [que] negou provimento ao agravo em recurso especial
interposto por Edison Evangelista Villanova" (fl. 850).
Em suas razões, a parte agravante defende o afastamento dos efeitos da
prescrição e da decadência no caso concreto, bem como reitera a tese de ilegalidade e
abuso do contrato de cartão de crédito consignado.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 869).
É o relatório.
VOTO
Inviável o conhecimento do agravo.
Com efeito, contra a mesma decisão foi interposto, pela mesma
parte, o agravo interno de fls. 800-824, protocolizado em
e julgado em
30/11/2024
Sessão Virtual de
a
(fls. 840-841).
11/3/2025
17/3/2025
Assim, impõe-se não conhecer do presente agravo interno (fls. 844-864) —
protocolizado em
—, porquanto, interpostos dois recursos pela mesma parte
2/4/2025
contra uma única decisão, a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade impedem o exame do segundo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE
SAÚDE.
PERÍODO
DE
CARÊNCIA.
CRIAÇÃO
DE
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA SOB A CONSUMIDORA. FUNDAMENTO NÃO REFUTADO
PELAS RAZÕES DO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. INTERPOSIÇÃO DE
MAIS DE UM AGRAVO INTERNO CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO
.
CONSUMATIVA DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO
[...]
2. No momento em que a parte apresenta sua irresignação, ocorre a
preclusão consumativa de seu direito de recorrer, razão pela qual quaisquer
impugnações apresentadas posteriormente não devem ser conhecidas. Este
é o entendimento que se firmou nesta Corte.
[...]
Documento eletrônico VDA47421602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:54
Código de Controle do Documento: 2f70bcf2-d8d8-4ee1-8157-27096185bfa8

(AgInt no AREsp n. 2.089.758/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifei.)
19/6/2023
22/6/2023

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO
DO BEM. TERRENO NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83
/STJ. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE
AGRAVO INTERNO
APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO.
DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
[...]
(AgInt no REsp n. 1.931.558/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifei.)
14/11/2022
30/11/2022

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de fls. 844-864.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47421602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:54
Código de Controle do Documento: 2f70bcf2-d8d8-4ee1-8157-27096185bfa8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.689.117 / MG
Número Registro: 2024/0252576-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231788001005 50132003620228130145
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDISON EVANGELISTA VILLANOVA
ADVOGADA
: TERESINHA LUIZA BENTO - MG119010
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDISON EVANGELISTA VILLANOVA
ADVOGADA
: TERESINHA LUIZA BENTO - MG119010
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
TERMO
Documento eletrônico VDA48172314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:26
Código de Controle do Documento: 6580cb77-1343-4069-b459-dda2473f25ef

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/06/2025
11/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:26
Código de Controle do Documento: 6580cb77-1343-4069-b459-dda2473f25ef